Tribunal: TJMT
Processo: 1010976-71.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010976-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PRAZO EXÍGUO ENTRE O ATO DE INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DA PROVA – NÃO CONFIGURADO – CANDIDATOS TIVERAM PRAZO DE 1 MÊS ENTRE A INSCRIÇÃO E A AVALIAÇÃO – RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E AMPLA CONCORRÊNCIA - APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS NO ATO DA INSCRIÇÃO, NÃO VIOLA A SÚMULA N° 266 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NATUREZA JURÍDICA DO PROCESSO SELETIVO É DIFERENTE DO CONCURSO PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante o prazo de 1 (um) mês, entre a data de inscrição e a realização da prova objetiva no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020 do município de Tangará da Serra,
prima
facie, não se mostra exíguo.

A finalidade da publicidade e ampla concorrência fora atingida, mediante a inscrição de mais de oitocentos candidatos. O prazo afigura-se razoável permitindo aos candidatos se inscreverem e participarem da prova.

Registre-se que é inaplicável ao presente caso o estabelecido na Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”, pois o
processo seletivo
não tem natureza jurídica de concurso público, aquele encontra-se no campo da exceção e é voltado aos casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000151-97.2020.8.11.0055, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Agravado e revogou a decisão que havia deferido a liminar.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública visando a suspensão do Processo Seletivo nº 001/2020, cuja finalidade consistia na contratação temporária de profissionais para a Secretaria Municipal de Educação.

Assevera que, o Edital apresentava diversas irregularidades, como deficiência na publicidade do processo seletivo, a restrição na forma de inscrição tão somente de modo presencial, prazo exíguo para inscrição e interposição de recursos, ausência de previsão de isenção da taxa de inscrição a candidatos hipossuficientes, dentre outras.

Argumenta que, não obstante o Juízo de 1º grau tenha deferido a liminar num primeiro momento, determinando a suspensão do processo seletivo, após a oposição de Embargos de Declaração pelo Município, o Magistrado reconsiderou a decisão anterior, revogando a medida liminar.

Afirma que, não obstante o Município tenha sanado algumas das irregularidades apontadas, o edital ainda apresenta vícios passíveis de correção.

Alega que, trata-se de cláusula restritiva, exigir o comparecimento pessoal do candidato ou de seu representante, munido de procuração, para fins de inscrição no processo seletivo, a ser realizado na Prefeitura Municipal de Tangará da Serra.

Aduz que, a apresentação do diploma ou da certidão de conclusão de curso deve ser exigida no ato da posse e não no ato de inscrição.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo-se a determinação de suspensão do processo seletivo até a adequação do edital. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 44202494).

O Agravado apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso (ID 44202494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito recursal, faz-se necessário uma breve
contextualização histórica
, para melhor elucidação dos fatos.

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, aduzindo, em suma, possíveis irregularidades previstas no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020, publicado em 15 de janeiro de 2020 pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra e visa a contratação de profissionais e a formação de cadastro de reserva para o exercício funcional temporário na Secretaria Municipal de Educação.

Apontou as seguintes irregularidades do Edital:

a) item 1.8 – divulgação do certame e demais atos unicamente por meio de publicação no site da Prefeitura e Diário Municipal.

b) item 4.4 do Edital – Inscrição presencial e apresentação de títulos no ato da inscrição.

c) item 4.5 do Edital – Prazos exíguo entre a divulgação, inscrição e a realização da prova objetiva.

d)

item 5.1 do Edital – hipóteses de isenção da taxa de inscrição apenas para doador de sangue.

e)

item 6.1.1 do Edital – prazo exíguo (apenas 1 dia) para interposição de recurso contra o indeferimento da inscrição.

f) item 6.2 do Edital – O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma.

g) Item 9.1.1 - o exame intelectual, para aferir conhecimentos e habilidades, mediante aplicação de prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, tendo apenas 10 (dez) questões de múltipla escolha, com peso de 05 (cinco) pontos cada questão, totalizando 50 (cinquenta) pontos.

h)

Item 9.2.4 - diz que será computado apenas um único título.

Inicialmente, o Juízo
a quo
concedeu a liminar nos seguintes termos:

1) Decreto LIMINARMENTE a imediata
suspensão
do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020, realizado pelo Município de Tangará da Serra/MT, com a consequente
suspensão
do certame até a adequação dos itens 4.4, 4.5, 5.1, 6.1.1, 6.2 e 9.2 do Edital em questão;

2) Determino ao Município de Tangará da Serra a alteração do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020, nos seguintes termos:

a) Item 4.4 do edital - inclusão de possibilidade de inscrições via internet; apresentação de títulos em fase posterior, não podendo se exigi-los no ato da inscrição;

b) Item 4.5 do edital - conferir maior prazo pra as inscrições; possibilitando a existência de ampla concorrência necessária para a seleção dos melhores candidatos e atendimento ao interesse público;

c) Item 5.1 do edital – conferir hipótese de isenção de taxa de inscrição aos candidatos comprovadamente hipossuficientes;

e) Item 6.1.1 do edital – conceder maior prazo para interposição de recurso, visando garantir a ampla defesa;

f) Item 6.2 do edital – inclusão de possibilidade para devolução da taxa de inscrição;

g) Itens 9.2 do edital - fixar critérios objetivos para pontuação de títulos além do de graduação, ante o princípio da proporcionalidade.

3) Após a alteração do Edital, proceda a Municipalidade com nova publicação, com abertura de prazo para inscrições de candidatos;

O Agravado opôs embargos de declaração, aduzindo que parte das recomendações ministeriais, já haviam sido acatadas por meio do Edital Complementar 02/2020 publicada em 28 de janeiro de 2020, um dia antes da decisão liminar ser proferida, quando foi concedido maior prazo para a interposição de recurso e indicou as hipóteses para devolução dos valores pagos pela inscrição.

Quantos às determinações relativas a pontuação de títulos e isenção de taxa, explicou que não há previsão para tanto na legislação municipal, motivo pelo qual as determinações do Juízo singular ferem a autonomia legislativa.

E por fim quanto a ampliação do prazo de inscrição, visando conferir a ampla concorrência, aduz que tal determinação seria desnecessária, eis que houve 827 inscritos no certame, o que garante a ampla concorrência.

Nesse contexto, sobreveio a decisão, ora agravada, conforme destaco alguns trechos aqui:

[...] Foi publicado pelo município o Edital Complementar nº 02/2020, que alterou a data para a realização da prova bem como aumentou o prazo para a interposição de recurso. Além disso, incluiu a possibilidade de devolução da taxa de inscrição.

Neste ponto importante ressaltar que o município aduz que tais alterações já haviam sido comunicadas ao Sr. Promotor de Justiça, tendo se colocado a disposição para reunião a fim de solucionar as incongruências apontadas por meio de oficio OF. 045/GP/2020.

[...] Importante consignar que a liminar para suspensão do certame se baseou, principalmente, no exíguo prazo entre o ajuizamento da ação (dia 27 de janeiro) e data prevista para a realização da prova objetiva, que de início estava marcada para o dia 02 de fevereiro e motivou a concessão da liminar pleiteada sem prévia oitiva do ente público.

Se houvesse a informação de que a data prevista para a realização das provas seria alterada, como de fato foi o que ocorreu, muito provavelmente a liminar sequer teria sido deferida [...]

Quanto a questão relativa ao prazo de inscrição, denota-se que embora o prazo tenha sido diminuto na visão do autor da ação, foi apto a garantir a ampla concorrência, eis que o certame teve 827 inscritos, motivo pelo qual a fundamentação que ensejou alterações no edital neste sentido não mais se subsiste.

Mais uma vez ressalto que caso houvesse referida informação nos autos, este ponto não seria apto a ensejar a suspensão do certame, pois a ação fora proposta 06 dias antes da data inicialmente prevista, e com a alteração esse prazo mudou para 20 (vinte) dias.

Ademais junto às alegações do ente municipal restou comprovada, ao menos por ora, que a contratação temporária ocorrerá por excepcional interesse público e estão motivas ante a proximidade de se iniciar o início do ano letivo, e a suspensão do certame, já com as alterações substanciais apontadas levadas a efeito no edital complementar, causariam prejuízo evidente diante da necessidade de manutenção do serviço essencial.

Neste ponto resta inclusive caracterizada a hipótese do perigo da demora reverso, o que autoriza a revogação da medida cautelar deferida por este Juízo
.

Passo a análise do recurso
.

Conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, não obstante o Município não tenha acatado todas as recomendações do Ministério Público, é certo que houve a retificação do Edital do Processo Seletivo, com a realização da prova objetiva em 16/02/2020.

De mesmo modo, ressaltou o Juízo
a quo
que, a iminência da realização da prova objetiva, primeiramente designada para a data de 03/02/2020, constituiu verdadeiro fundamento para a determinação de sobrestamento do certame, uma vez que a designação de nova data, não era de conhecimento tanto do Recorrente quanto do Juízo.

Não obstante o prazo de 1 (um) mês entre a data de inscrição (16, 17 e 20 de janeiro de 2020) e a

realização da prova objetiva (16/02/2020), bem como a forma restritiva para se candidatar ao processo seletivo, a finalidade de publicidade e ampla concorrência fora atingida, mediante a inscrição de mais de oitocentos candidatos.

O prazo afigura-se razoável permitindo aos candidatos se inscreverem e participarem da prova.

No tocante à apresentação de títulos no ato da inscrição, não viola a Súmula

n° 266 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que
“o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

Isso porque o
processo seletivo
não tem natureza jurídica de concurso público, o processo seletivo simplificado encontra-se no campo da exceção e é voltado aos casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE SARGENTO PMES - CHS 2012-2 - EXCLUSÃO - EXIGÊNCIA DE UM ANO DE INTERSTÍCIO NA GRAGUAÇÃO DE CABO - NÃO AFASTADA PELA LC 467/2008 PARA O CHS2012/2. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 266/STJ SENTENÇA MATIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Somente quem possui o interstício mínimo de 01 (um) ano no cargo de cabo da polícia militar na data de encerramento das alterações poderá participar do Curso de Habilitação para Sargento de 2012-2 (Artigo 14, inciso II, da Lei Complementar 467/2008). 2) No que concerne à alegação de que tal interstício mínimo só deveria ser exigido no ato da posse e não da inscrição, a fim de não criar obstáculo ao livre acesso aos cargos públicos e em respeito à Súmula 266 do STJ, trata-se de questão que já restou suficientemente discutida, sendo firmado entendimento de que não há incidência do enunciado sumular em questão para concursos de promoção interna da PM, sendo exclusivo para concursos públicos de ingresso na carreira. 3) recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151446309, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

Em análise perfunctória, entendo que a entrega de referidos documentos no ato de inscrição não configuraria irregularidade, porque o edital (lei do certame) explicitou desde o início que a seleção adotaria o critério de análise curricular, sendo esses documentos comprobatórios da qualificação profissional, logo imprescindíveis para a referida avaliação.

Ademais, há o perigo de dano inverso, tendo em vista que, já houve a realização da prova objetiva, e acaso se mostre necessária a determinação de renovação da prática do ato, haveria tão somente maior dispêndio de verba pública.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021